Tribunal: TJSP
Processo: 1047379-45.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo. Voo internacional. Ação de indenização por danos morais. Atraso de 9 horas na chegada ao destino final, sob justificativa da requerida de motivos operacionais (quebra de balizamento de aeronave). Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambas as partes.

Responsabilidade civil. Fornecedora que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo. Voo internacional. Ação de indenização por danos morais. Atraso de 9 horas na chegada ao destino final, sob justificativa da requerida de motivos operacionais (quebra de balizamento de aeronave). Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambas as partes.

Responsabilidade civil. Fornecedora que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, nos moldes do Art. 14 do CDC. Caso concreto. Tese defensiva de problemas operacionais com necessidade de mudanças na malha aérea que configura fortuito interno, pois se insere no risco da atividade, não constituindo hipótese excludente de responsabilidade.

Danos morais, na hipótese, caracterizados. Companhia aérea que deixou de fornecer assistência material ao autor, que viajava com seu filho em tenra idade (3 anos) e foi realocado em novo voo com espera de 9 horas, sem assistência material. Falha na prestação de serviços. Pela evidência dos fatos, são notórios o cansaço exagerado, os transtornos, aborrecimentos e constrangimentos por que passou a parte autora. Danos morais devidos.

Quantum pretendido (R$ 15.000,00) que, entretanto, acarretaria locupletamento ilícito do requerente, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884, CC). Indenização que deve ser suficiente para penalizar o réu e inibir a reincidência e, ao mesmo tempo, compensar o abalo sofrido pela vítima.

Fixação em R$ 10.000,00, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto, inclusive o fato de o autor estar acompanhado do filho de 3 anos, cujo sofrimento do infante por estar mal acomodado agravou o estado psicológico do requerente.

Honorários advocatícios. Fixação pelo critério da equidade, previsto no Art. 85, § 8o, do CPC, diante do irrisório proveito econômico obtido pela autora. Arbitramento em R$ 5.203,07, calculado pela Tabela da Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados atribuído ao procedimento ordinário. Inteligência do Art. 85, § 8o-A, do CPC. Precedentes deste E. Tribunal e desta c. 24a Câmara. Sucumbência exclusiva da parte ré. Inteligência da Súmula no 326 do E. STJ.

Recurso da ré desprovido, recurso do autor provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e readequar a verba honorária de sucumbência, nos termos da fundamentação.